Tribunal: STF
Processo: ARE 1434542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TEMA 629 STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Recurso inominado em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural fundamentada na presença dos requisitos necessários para a concessão de benefício.



    2. Pretensão recursal do INSS aduzindo em síntese a ausência de início de prova material.



    3. A aposentadoria por idade é devida ao segurado especial, no valor de 1 (um) salário mínimo, com 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, a teor dos arts. 39 e 48,§ 1°, da Lei de n.° 8.213/91, e comprove, cumulativamente, a carência necessária para tanto, ainda que de forma descontínua no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, nos termos e dos arts. 142 e 143 desta mesma Lei.



    4. Nos termos do art. 55, $ 3°, da Lei n. 8.213/91, e da Súmula n.°149 do STJ, a comprovação do exercício de tais atividades deverá ser feita por meio de início de prova material, não se admitindo a prova exclusivamente testemunhal. Tal documentação, entretanto, não precisa guardar estrita correspondência com o tempo que se pretende provar como de efetivo exercício de atividade campesina, segundo pondera a TNU,.por meio da Súmula n,° 14: "Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material,. corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício." Contudo, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos que deseja provar, conforme Sumula 34 da TNU, in verbis: "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o inicio de prova material deve ser contemporâneo å época dos fatos a provar.”



     5. Os Tribunais e a TNU aceitam as mais diversas documentações para fins de caracterização de início de prova material.



    6. Destarte, assiste razão à autarquia, porquanto não fora acostados aos autos qualquer documento que satisfaça a exigência de início de prova material contemporâneo aos fatos que deseja provar.



    7.A parte intenciona comprovar a alegada qualidade de segurada especial por meio dos seguintes documentos: própria certidão de nascimento, datada de 18/07/1963, que indica de nascimento em meio rural e autodeclaraçao de atividade rural.



    8. Por sua vez, a autarquia previdenciária apresentou tela de consulta junto à Receita Federal (anexo 18), que demonstra que o autor fixa residência na Cidade de Maceió/AL, diferente daquele endereço apresentado pela autora em sede inicial.



    9. Por fim, assiste razão à autarquia previdenciária quando afirma: Inclusive, a parte autora recebeu AUXÍLIO - EMERGENCIAL em 2020 em MACEIÓ.



    10. Ante a ausência de prova material válida, os depoimentos colhidos em audiência virtual nada acrescentam além dos fatos narrados na inicial, de forma que não contribuem para a certeza da tese autoral. A prova oral, assim como a inspeção visual possuem solidez apenas quando firmadas em prova documental indicativa do laboral rural.



    11. A par da ausência de documentos, este Juízo entende pela insuficiência probatória para firmar sua convicção acerca da alegada qualidade de segurado especial do requerente, compreendendo assim razoável extinguir o feito sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido ao processo.



    12. Esta é a orientação firmada no Tema 629 do STJ:



    A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicia, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito.



    13. Feitas tais ponderações, este Juízo não se encontra convencido da verdade dos fatos legados na inicial, sequer de que tais fatos sejam inverídicos, ante a insuficiência probatória, razão pela qual entende que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC. Tal situação jurídica favorece à parte autora interpor nova ação, caso munida de novas provas suficientemente aptas a comprovar o direito que alega.



    14. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 485, IV, do CPC)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente